Tribunal: TJBA
Processo: 0506325-12.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506325-12.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRO PRETO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: WALTER MIRANDA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
KITIAN DE JESUS RIBEIRO, MORENA JULIA DE JESUS RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. NOTA DE EMPENHO ANALISADA EM CONJUNTO COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - O Embargante aponta premissa equivocada na valoração da Nota de Empenho como reconhecimento de dívida e omissão quanto à nulidade do contrato verbal prevista na Lei nº 8.666/93.

II – Os vícios não existem. A decisão embargada fundamentou que a Nota de Empenho, aliada aos emails e à Ata de Pregão, compôs um conjunto probatório robusto da prestação do serviço, não se tratando de análise isolada do documento orçamentário.

III - A questão da ausência de contrato escrito foi expressamente decidida, prevalecendo o entendimento de que a formalidade não pode se sobrepor à vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública quando o serviço foi efetivamente prestado pelo particular de boa-fé.

IV - A via dos embargos de declaração não se presta à reforma do julgado por mero inconformismo da parte, sendo instrumento de integração.

V - Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Prequestionamento devidamente realizado.

Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na
Apelação Cível nº 0506325-12.2016.8.05.0113
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça